Tribunal: TJDFT
Processo: 0711434-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. ESCOLHA DO AGRAVANTE. LOCAL EM QUE PROFERIDA A SENTENÇA COLETIVA. SEDE DO DEVEDOR. ARTIGO 53, INCISO III, ALÍNEA “A” DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para a liquidação e a execução individual de sentença proferida em ação coletiva, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação e; e) juízo do foro no qual deva ser executada a prestação de fazer ou não fazer (DIDIER JR., Freddie, ZANETI JR., Hermes - Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo. 12 ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 515). 1.1. “Para a liquidação e a execução intentadas pelo indivíduo, amparadas em sentença coletiva, tal como no caso em epígrafe, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação. Desse modo, o ajuizamento da liquidação provisória de sentença coletiva no foro da sede do Devedor afigura-se possível. ( )” (Acórdão 1366766, 07166923220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Na hipótese, cabível a escolha do agravante pelo foro de Brasília/DF, local onde proferida a sentença coletiva (3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), além de situada a sede do devedor, BANCO DO BRASIL S.A., ora agravado (art. 53, III, “a”, CPC).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.